Tribunal: TJSP
Processo: 2281134-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra financiada de móveis planejados. Defeitos demonstrados por fotografias. Direito ao arrependimento exercido dentro do prazo legal. Art. 49 do CDC. Tutela de urgência visando a suspensão das parcelas vincendas. Pedido deferido. Recurso provido.